Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700524-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICELL SIQUEIRA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICELL SIQUEIRA BRITO contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduziu a parte agravante que participa do certame para policial penal do Distrito Federal. Sustenta que a banca organizadora do concurso elaborou questões com erros grosseiros, com duplo sentido, contradição e incoerência, motivo pelo qual pleiteia ser reintegrado ao certame e realize as demais etapas do processo seletivo. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. A controvérsia diz respeito à legalidade de ato praticado pela Banca Examinadora quando da correção prova do candidato, que não atingiu a nota mínima na parte dos conhecimentos básicos para avançar às demais fases do certame. Como bem fundamentado na origem, busca “o autor, por via oblíqua, desnaturar a própria natureza e regras objetivas do concurso público”. Assim, a revisão dos critérios de avaliação da prova somente se mostra viável caso provada a flagrante ilegalidade em ato praticado pela Banca Examinadora. Registro que o edital prevê a possibilidade de recurso administrativo em face do resultado com alcance imediato do candidato que se julga prejudicado. Em exame preliminar, observo que referida prova há de ser realizada no decorrer da instrução processual, caso admissível sua produção no rito sumariíssimo dos juizados em razão do que dispõe o art. 3o da Lei n. 9.099/95. Dito de outra forma, a presunção de legalidade dos critérios de correção da prova discursiva somente pode ser afastada caso contrários aos termos do edital ou ultrapassem de forma abusiva os critérios subjetivos do razoável, o que há de ser feito por prova pericial. Ao examinar os documentos que instruíram o pedido inicial não se localiza qualquer documento que questione de forma técnica o ato praticado pela Banca Examinadora a partir da hipótese de nota mínima para determinada matéria ou parte da prova. A mera narrativa argumentativa não se presta para retirar a presunção de legalidade do ato. Portanto, tenho como não preenchido o requisito da probabilidade do direito, o que é suficiente para o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.